Tribunal: TJDFT
Processo: 0728166-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728166-97.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GISLAN DIAS DOS SANTOS IMPETRANTE: NORBERTO SOARES NETO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Norberto Soares Neto, em favor de Gislan Dias dos Santos, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Samambaia que, nos autos no 0712301-07.2021.8.07.0009, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 101117781), com referência à Ação Penal n.o 0710376-10.2020.8.07.0009. Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao corréu Marcelo Henrique da Silva Correa a prática de dois crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e ao paciente a participação nos mesmos delitos, nos seguintes termos: “No dia 24 de maio de 2019, por volta das 23h30min, na QR 318, Conj. 01, via pública, em Samambaia/DF, o acusado Marcelo Henrique, agindo com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Micaelle Ionai Nascimento da Silva e Jadeilma Lopes da Silva , que causaram nas vítimas as lesões descritas em laudo de exame de corpo de delito e foram a causa de suas mortes. Apurou-se que o acusado cometeu os crimes mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois ao avistá-las em via pública, começou a caminhar dissimuladamente, como se fosse um transeunte qualquer, e ao se aproximar, sem dar mostras de sua intenção, sacou repentinamente uma pistola, surpreendendo-as, e efetuou alguns disparos contra Micaelle. Em seguida, virou-se para Jadeilma e disparou contra ela, atingindo-a com oito projéteis. Depois, voltou-se novamente para Micaelle, que já estava caída, e terminou de descarregar a arma, vindo a atingi-la também com oito projéteis. O crime foi praticado por motivo torpe, em razão de disputa pelo tráfico de drogas na região, e também pelo fato de Micaelle ter tido uma discussão, pouco tempo antes, com a namorada de Francisco Fredson da Siva Júnior, conhecido como “Naldo”, o qual é irmão de Marcelo Henrique. O acusado Gislan concorreu para a prática dos crimes na medida em que, ciente da intenção de Marcelo Henrique, aderiu à sua conduta e o levou até as proximidades do local do fato, conduzindo o veículo Fiat Stilo de cor prata, placa JGK-7238, bem como aguardou a execução das vítimas e deu fuga ao comparsa. Com sua conduta, o acusado Marcelo Henrique incorreu no art. 121, § 2o, inc. I e IV, do Código Penal, por duas vezes, enquanto Gislan incorreu no art. 121, § 2o, inc. I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, por duas vezes, razão pela qual o Ministério Público requer o recebimento da presente denúncia para que sejam citados e, após o regular processamento do feito, que sejam pronunciados e levados a julgamento pelo tribunal do júri” (ID 72042573 da ação penal de origem, consultada pelo PJE de 1a instância). Após a instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou o corréu Marcelo como incurso nas condutas previstas no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes, e ao paciente Gislan nas condutas previstas no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, por duas vezes, a fim de que sejam julgados pelo Tribunal do Júri (ID 82267148 da ação penal de origem). Foi mantido aos réus o direito de aguardar o julgamento em liberdade. A Segunda Turma Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador João Timóteo e à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito pelos réus (ID 97618908 da ação penal de origem). Precluso o acórdão e efetuadas as diligências para a realização da sessão plenária designada para 31/08/2021, sobreveio pedido do Ministério Público pela prisão preventiva do paciente e do corréu. O MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Samambaia acolheu o pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente em decisão datada de 23/08/2021 (ID 101117781). A sessão plenária, que havia sido designada para 31/08/2021, foi desmarcada diante da impossibilidade de requisição do paciente, que fora preso. Os mandados de prisão preventiva do paciente e do corréu Marcelo Henrique foram cumpridos em 26/08/2021 (ID 101932776 e ID 101932775 da ação penal de origem). Foi designado o dia 29/09/2021 para a realização da sessão plenária. Requerida a revogação da prisão preventiva pela Defesa do paciente, o Juízo indeferiu o pedido, nos termos da decisão de ID 101705475. A Defesa impetra o presente habeas corpus impugnando a decretação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que a fundamentação do decreto prisional consiste em suposta ameaça a testemunha efetuada pelo corréu Marcelo, consoante certificado pela oficiala de justiça. Assim, entende que não se pode imputar ao paciente qualquer ato praticado pelo corréu Marcelo. Ressalta que o paciente e o corréu Marcelo são defendidos por advogados distintos e que não houve qualquer comunicação entre as defesas e os réus, nem antes e nem durante o processo. Destaca que o paciente sempre compareceu aos atos processuais, constituiu advogado e vem colaborando com a justiça. Sustenta que não há nenhum ato praticado pelo paciente que possa colocar em risco a ordem pública ou a instrução criminal e que “não há nos autos nenhuma testemunha ou vítima que tenha noticiado qualquer atitude de ameaça da lavra de Gislan Dias dos Santos, ao revés, a própria testemunha sigilosa disse que o conhecia, que era cliente da loja que ele trabalha e nunca disse que ele teria praticado ou participado do crime descrito na denúncia”. Argumenta que a autoria imputada ao paciente é, no mínimo, duvidosa e a pronúncia se baseou no princípio in dubio pro societate que norteia os processos de competência do Tribunal do Júri. Destaca que, em relação ao paciente, o decreto prisional não está motivado e que não está presente o pressuposto da necessidade da prisão preventiva, a qual é medida excepcional. Ademais, anota que a gravidade do crime não justifica, por si só, o decreto de prisão preventiva, pois as provas dos autos indicam que o paciente não praticou o crime. Outrossim, afirma que o decreto de prisão preventiva implica interferência no livre convencimento dos jurados, pois um réu preso induz um veredicto de culpa. Alega que a prisão do paciente viola os princípios da proporcionalidade, do devido processo legal e da presunção de inocência. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, a fim de que ele aguarde em liberdade o julgamento do processo criminal, com a expedição de alvará de soltura, comprometendo-se o paciente a comparecer a todos os atos processuais a que for intimado. Caso assim não se entenda, pede a substituição da prisão preventiva pelas medidas dos artigos 282 e 319, ambos do Código de Processo Penal. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. A prisão preventiva deve ser considerada a ultima ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada aos crimes dolosos imputados ao paciente é superior a 04 (quatro) anos e o réu é reincidente em crime doloso, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da prisão preventiva na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada aos requisitos da garantia da ordem pública e da garantia da instrução criminal. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pela decisão de pronúncia, confirmada por esta Corte no julgamento do recurso em sentido estrito, o que é suficiente para configurar os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva. Em relação aos argumentos sobre a suposta fragilidade dos indícios de participação do paciente, é certo que a análise da questão demandaria dilação probatória, vedada em sede de habeas corpus, devendo ser apreciada pelos jurados na sessão plenária. De fato, após a fase instrutória, a autoridade impetrada proferiu decisão pronunciando o paciente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso I e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, por duas vezes, o que reforça a presença dos indícios de autoria do paciente, de sorte que a análise da questão compete aos jurados, no momento processual oportuno, sendo prematura a apreciação do tema por esta Corte, sobretudo na estreita via do habeas corpus. Em relação ao periculum libertatis, não se observa, em princípio, que a decisão impugnada não tenha apresentado fundamentação idônea, uma vez que justificou a necessidade da prisão preventiva, diante do temor de testemunhas em depor sobre os fatos e das circunstâncias dos delitos a indicar a periculosidade dos agentes. De fato, a decisão impugnada destacou que “o fato que é imputado aos acusados é de extrema gravidade, uma vez que eles teriam, em tese, em concurso de pessoas, matado as vítimas com disparos de arma de fogo em via pública. Os representados teriam agido sem se importar com a presença de testemunhas oculares do fato e com as câmeras de vigilância que filmavam o local, demonstrando frieza, desrespeito pela norma penal, à vida e à justiça, extrapolando o tipo em abstrato, motivos pelos quais há que se decretar a prisão preventiva dos acusados a fim de preservar a garantia da ordem pública e manter a paz social”. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base na “periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva” (HC 177372 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019). Em relação à necessidade da prisão preventiva para a garantia da instrução criminal, tampouco se evidencia ilegalidade manifesta na decisão impugnada, porquanto a autoridade impetrada fundamentou que “apesar de a Defesa alegar que o requerente não praticou qualquer ato que pudesse colocar em risco a instrução criminal e que o requerente se encontra, atualmente, lesionado e impossibilitado de se locomover, é importante ressaltar que existem notícias nos autos do temor de testemunhas em relação ao acusado, as quais se mostraram receosas em colaborar com as investigações por medo de represálias, destacando-se que uma testemunha requereu o sigilo dos seus dados ao prestar depoimento, temendo, justamente, a periculosidade do réu. Frise-se que há notícia de que Gislan, uma semana antes do crime, teria passado pelo local vendendo uma arma de fogo, gerando suspeitas, inclusive, de que esta arma, em tese, teria sido utilizada no crime”. Tais elementos indicam, por conseguinte, que a prisão preventiva se faz necessária para acautelar a ordem pública e a instrução criminal, sobretudo para que a iminente sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri seja efetuada sem intercorrências, garantindo-se que as testemunhas tenham segurança para prestar seus depoimentos. Nesse sentido já decidiu a Segunda Turma Criminal: “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL E APLICAÇÃO DA LEI. GRAVIDADE DO DELITO. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato a periculosidade do Paciente; a gravidade da conduta sob acusação de um homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, com pena prevista de doze a trinta anos de prisão, aliado à notícia de que testemunhas do fato foram ameaçadas, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal. 2. Ordem denegada.” ((Acórdão 1318709, 07025762120218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador